Tribunal: TJMT
Processo: 0002174-20.2016.8.11.0040
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002174-20.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGRO SOJA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 36.934.032/0001-01 (APELANTE), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (APELANTE), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (APELANTE), AGRO SOJA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 36.934.032/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS – NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento do STJ, a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes, não havendo falar-se, pois, em princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDIVANI PEREIRA SILVA e SANDRO LUIZ KZYZANOSKI contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação Cautelar de Sustação de Protesto nº 0002174-20.2016.8.11.0040, proposta por AGRO SOJA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA em face do apelado, julgou procedente a ação cautelar, ratificando a liminar deferida, e a caução oferecida, cuja manutenção dependerá do julgamento da ação principal.

Não houve condenação em honorários advocatícios,
“conforme AREsp 1.521.312/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 01/07/2020”
.

Alegam os apelantes que
“representando os interesses de AGRO SOJA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA, ingressaram com ação cautelar, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a fim de ter, liminarmente, a sustação do protesto do título nº 201516016, protocolo nº 312550, do 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso – MT, até o deslinde final da ação principal a ser ajuizada oportunamente, nos termos regidos pelo antigo CPC”
.

Seguem discorrendo que foi deferida a medida liminar para sustação do protesto, e a Fazenda Estadual, intimada, apresentou concordância com a determinação judicial para sustação, requerendo que não houvesse condenação em honorários sucumbenciais diante da ausência de impugnação à determinação do juízo.

Argumentam que,
“embora o Estado tenha concordado com a pretensão da Autora e com a decisão judicial, não deu efetivo cumprimento, vez que por mais 02 (duas) oportunidades – após a concessão da ordem liminar –, o Apelado promoveu o apontamento do título à protesto, tendo sido necessário a reiteração dos ofícios, bem como novas ordens judiciais para sustar, novamente, os efeitos do protesto”
.

Aduzem que
“a fundamentação utilizada pelo magistrado, a fim de isentar o Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, não tem correlação com o presente caso. O AREsp 1.521.312/MS trata-se de ação cautelar em que foi oferecida caução prévia à execução fiscal a fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa”
, todavia, referida ação poderia nem ser ajuizada, e ocorreu por uma prerrogativa da parte autora.

Sustentam que na presente ação cautelar, diferentemente,
“a empresa AGROSOJA COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA não possuía discricionariedade de escolha, vez que recebeu, no dia 11.03.2016 (sexta-feira) intimação do Cartório de Protesto de Títulos, tendo até dia 16.03.2016 (quarta-feira) para pagamento, sob pena de o protesto ser efetivado. Portanto, sendo indevido o lançamento tributário, alternativa não havia senão ajuizar a presente Ação Cautelar para alcançar seus direitos como contribuinte. Logo, é equivocado utilizar o julgamento como paradigma”.

Pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, pelo princípio da causalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 222699738).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a pretensão recursal se cinge à reforma da sentença tão somente para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Os apelantes, advogados da parte autora, defendem, em suma, que o apelado deu causa ao ajuizamento da presente ação cautelar de sustação de protesto, pelo que devem ser condenados ao pagamento da verba honorária.

Sem razão os apelantes.

Isso porque, de acordo com o entendimento do STJ, a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes, não havendo falar-se, pois, em princípio da causalidade.

Para ilustrar:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A atual jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que ‘a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes’
(AgInt no REsp 1.823.018/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe 16/6/2021). Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.911.197/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)”
(Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS. SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial para afastar a condenação em honorários.

2.
A cautelar prévia com o objetivo de garantir o crédito a fim de obter a certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, como é o caso da presente demanda, configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal. Considerando que ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.109.762/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022.)”
(Destaquei)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - Na origem, trata-se de medida cautelar de caução ajuizada contra a União, com valor de causa atribuído em R$ 4.260.585,87 (quatro milhões duzentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), em janeiro de 2012. O oferecimento de caução antecipadamente objetivava a suspensão de exigibilidade do crédito tributário e a consequente expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da sociedade empresária.

II - Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, condenando-se a requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73, no valor de R$ 3.000 (três mil reais). Na segunda instância, conforme se depreende do acórdão supracitado, a apelação foi provida, com a reforma da sentença para extinguir o feito sem julgamento de mérito em razão da perda superveniente de interesse da requerente, afastando-se os honorários advocatícios sucumbenciais.

III - Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015, não se observa a alegada omissão da questão jurídica apresentada, tendo o julgador abordado a questão de maneira suficientemente fundamentada.

IV - No mérito, não assiste razão à Fazenda Nacional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ação cautelar de caução preparatória para futura constrição possui natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. Precedentes
.

V - Recurso Especial improvido.

(REsp n. 1.929.400/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.)”
(Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO CAUTELAR. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III -
A ação cautelar de caução tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. Precedentes
.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.103.415/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)”
(Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024